Tribunal: STF
Processo: ARE 1318025
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL GERAL. ART. 1º DA LC 110/2001. INDETERMIÇÃO TEMPORAL DA EXAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO JÁ DECLARADA PELO STF. 1 - Discute-se a constitucionalidade da contribuição social geral instituída pelo artigo 1º da LC 110/2001, devida pelo empregador em caso de despedida sem justa causa e incidente sobre o montante de todos os depósitos de FGTS realizados em favor do empregado. 2 - Diversamente do que ocorreu com a contribuição instituída pelo art. 2º da Lei Complementar nº 110/2001 (calculada à alíquota de cinco décimos por cento sobre a remuneração devida, no mês anterior, a cada trabalhador), que se extinguiu por ter alcançado seu prazo de vigência, a contribuição instituída pelo art. 1º do mesmo diploma legal foi instituída por tempo indeterminado. Precedente do STJ (AgRg no REsp 1532107/PR). 3 - Inexistindo revogação expressa ou tácita da norma em exame, sua vigência apenas poderia ser afastada em caso de inconstitucionalidade, material ou formal, o que não se verifica, pois o STF já declarou a constitucionalidade desta contribuição na ADI nº 2556/DF, enquadrando-a como contribuição social da subespécie "contribuições sociais gerais", submetida à regência do artigo 149 da Constituição. 4 - De igual modo, merece ser afastado o argumento de que a contribuição do artigo 1º da LC110/2001 teria sido revogada pela EC nº 33/2001, pois a alínea a, III, do § 2º, do art. 149 não contém rol taxativo. 5 - Apelação desprovida.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, caput; 102, III, § 2º; 149, caput e § 2º; e 154; todos da CF. Sustenta que: (i) “as contribuições instituídas pelo art. 1º da LC 110/01 se destinam a suprir a defasagem de créditos nas contas vinculadas ao FGTS, do que se concluiria diversamente do acórdão recorrido, que esta finalidade já foi atingida, sendo inexigível a exação em comento desde 2007”; (ii) a Caixa Econômica Federal é legítima para figurar no polo passivo da demanda; (iii) o acórdão recorrido diverge do que restou definido pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade; (iv) “o rol do art. 149, § 2º, inciso III, “a” da Constituição Federal, com a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional nº 33/2001 é taxativo. Logo, não se pode instituir contribuição com base imponível que nele não esquadre”.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 878.313/SC (Tema 846), sob a sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que “é constitucional a contribuição social prevista no artigo 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, tendo em vista a persistência do objeto para a qual foi instituída”.
    (…)
     Do exposto, considerando a conformidade do acórdão recorrido com o entendimento esposado pelo STF em regime de repercussão geral, NEGO SEGUIMENTO ao(s) recurso(s) especial e/ou extraordinário interposto(s) nestes autos, com fulcro no art. 1040, I, do CPC.” 
     A pretensão recursal não merece prosperar. Primeiramente, importa destacar que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário quanto à questão relativa ao esgotamento da finalidade do tributo, e a parte, em seu agravo, não impugnou esse fundamento. Assim, operou-se a preclusão. 
    Quanto à questão remanescente, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento desta Corte. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema 325 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: “O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico”.
    Ademais, o STF já se pronunciou acerca da constitucionalidade da exação em comento. Confira-se:
    “Tributário. Contribuições destinadas a custear dispêndios da União acarretados por decisão judicial (RE 226.855). Correção Monetária e Atualização dos depósitos do Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS). Alegadas violações dos arts. 5º, LIV (falta de correlação entre necessidade pública e a fonte de custeio); 150, III, b (anterioridade); 145, § 1º (capacidade contributiva); 157, II (quebra do pacto federativo pela falta de partilha do produto arrecadado); 167, IV (vedada destinação específica de produto arrecadado com imposto); todos da Constituição, bem como ofensa ao art. 10, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT (aumento do valor previsto em tal dispositivo por lei complementar não destinada a regulamentar o art. 7º, I, da Constituição). LC 110/2001, arts. 1º e 2º. A segunda contribuição criada pela LC 110/2001, calculada à alíquota de cinco décimos por cento sobre a remuneração devida, no mês anterior, a cada trabalhador, extinguiu-se por ter alcançado seu prazo de vigência (sessenta meses contados a partir da exigibilidade – art. 2º, §2º da LC 110/2001). Portanto, houve a perda superveniente dessa parte do objeto de ambas as ações diretas de inconstitucionalidade. Esta Suprema Corte considera constitucional a contribuição prevista no art. 1º da LC 110/2001, desde que respeitado o prazo de anterioridade para início das respectivas exigibilidades (art. 150, III, b da Constituição). O argumento relativo à perda superveniente de objeto dos tributos em razão do cumprimento de sua finalidade deverá ser examinado a tempo e modo próprios. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas prejudicadas em relação ao artigo 2º da LC 110/2001 e, quanto aos artigos remanescentes, parcialmente procedentes, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 14, caput, no que se refere à expressão "produzindo efeitos", bem como de seus incisos I e II.” (ADI 2.556, Rel. Min. Joaquim Barbosa)
    No tocante à legitimidade da CEF, dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual (RE 1.220.587-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 19/11/2019 e RE 811.150-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2017).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
           Brasília, 12 de maio de 2021
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator